Tribunal: STJ
Processo: 3001498-83.2013.8.26.0080
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2276382 - SP(2023/0002381-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: IRMÃOS RUSSI LIMITADA
OUTRO NOME
: KYN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MEDEIROS SAMPAIO - AL004327
CAIO LEITE RIBEIRO - AL005664
AGRAVADO
: PREMIER ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
OUTRO NOME
: PREMIER ADMINISTRADORA DE BENS EIRELI
OUTRO NOME
: M A B GODOY SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
ADVOGADO
: WILNEY DE ALMEIDA PRADO - SP101986
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE DO APELO
EXTREMO. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 315/STJ
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que considerou incabíveis
embargos
de
divergência,
por
considerar
incidente
a
("Não cabem embargos de divergência no âmbito
Súmula n. 315/STJ
de agravo de instrumento que não admite recurso especial.") à
espécie.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cabimento (ou não) de embargos de divergência em face de
acórdão que manteve a inadmissão do recurso especial, em razão da
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos artigos 266 do RISTJ e 1.043 do
, os
CPC/2015
embargos de divergência têm, como requisito de admissibilidade, a
existência de dissenso interpretativo entre diferentes órgãos
fracionários desta Corte, devendo ter sido apreciada a matéria de
mérito do recurso especial, seja de natureza processual seja
material. Desse modo, não são cabíveis embargos de divergência
interpostos com o objetivo de discutir o acerto ou o desacerto na
aplicação de regra técnica de admissibilidade do recurso especial
(REsp), a exemplo das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. Tal exegese reforça o teor da
, segundo a qual
Súmula n. 315/STJ
"não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial".
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA56299876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 15:28:35
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 9e485bb7-b6da-4abd-ae8f-b4f14de73b01

5. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
22/04/2026
28/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56299876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 15:28:35
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 9e485bb7-b6da-4abd-ae8f-b4f14de73b01

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2276382 - SP(2023/0002381-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: IRMÃOS RUSSI LIMITADA
OUTRO NOME
: KYN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MEDEIROS SAMPAIO - AL004327
CAIO LEITE RIBEIRO - AL005664
AGRAVADO
: PREMIER ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
OUTRO NOME
: PREMIER ADMINISTRADORA DE BENS EIRELI
OUTRO NOME
: M A B GODOY SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
ADVOGADO
: WILNEY DE ALMEIDA PRADO - SP101986
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE DO APELO
EXTREMO. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA 315/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que considerou incabíveis
embargos
de
divergência,
por
considerar
incidente
a
("Não cabem embargos de divergência no âmbito
Súmula n. 315/STJ
de agravo de instrumento que não admite recurso especial.") à
espécie.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cabimento (ou não) de embargos de divergência em face de
acórdão que manteve a inadmissão do recurso especial, em razão da
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos artigos 266 do RISTJ e 1.043 do
os
CPC/2015,
embargos de divergência têm, como requisito de admissibilidade, a
existência de dissenso interpretativo entre diferentes órgãos
fracionários desta Corte, devendo ter sido apreciada a matéria de
mérito do recurso especial, seja de natureza processual seja
material. Desse modo, não são cabíveis embargos de divergência
interpostos com o objetivo de discutir o acerto ou o desacerto na
aplicação de regra técnica de admissibilidade do recurso especial
(REsp), a exemplo das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. Tal exegese reforça o teor da
segundo a qual
Súmula n. 315/STJ,
"não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial".
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA55993055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:16
Código de Controle do Documento: e1a6cbe3-dd9f-4a9e-97fe-e724ec824238

5. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por IRMÃOS RUSSI LTDA. em face
1.
de decisão monocrática da Presidência desta Corte, que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência, por considerar incidente a
("Não cabem
Súmula n. 315/STJ
embargos de divergência no âmbito de agravo de instrumento que não admite recurso
especial.").
Em suas razões, a agravante pugna pela inaplicabilidade do referido óbice
sumular, aduzindo que, "mesmo sem formalmente conhecer do recurso especial, [a
decisão objeto dos embargos de divergência] adentrou, na prática, no mérito do
reclamo, enfrentando a controvérsia, ao entender que não teria ocorrido o cerceamento
do direito de defesa e, mais importante ainda, que supostamente teria ocorrido o
pagamento do preço, o que, por via reflexa, afastaria a tese da exceção do contrato
não cumprido, que são os dois pontos centrais do apelo extremo".
É o relatório.
VOTO
Não merece guarida o reclamo.
2.
Nos termos dos artigos 266 do RISTJ e 1.043 do
os embargos
CPC/2015,
de divergência têm, como requisito de admissibilidade, a existência de dissenso
interpretativo entre diferentes órgãos fracionários desta Corte, devendo ter sido
, seja de natureza processual
apreciada a matéria de mérito do recurso especial
seja material.
Desse modo, não são cabíveis embargos de divergência interpostos
com o objetivo de discutir o acerto ou o desacerto na aplicação de regra técnica
de admissibilidade do recurso especial (REsp), a exemplo das Súmulas n. 5 e 7
, consoante se depreende da leitura das seguintes ementas:
do STJ
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO
PARADIGMA PROFERIDO PELO MESMO ÓRGÃO FRACIONÁRIO.
AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DE MAIS DA METADE DE SEUS
INTEGRANTES.
IMPOSSIBILIDADE.
REGRA
TÉCNICA
DE
CONHECIMETO. DI SSÍDIO SOBRE APLICAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
QUESTÃO CASUÍSTICA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
[...]
2. É inadmissível a interposição de embargos de divergência quando o
mérito do recurso especial não é apreciado, como na hipótese dos
Documento eletrônico VDA55993055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:16
Código de Controle do Documento: e1a6cbe3-dd9f-4a9e-97fe-e724ec824238

autos, em que a Turma reconheceu estar vedado o reexame das
conclusões do Tribunal de origem, em razão dos óbices previstos nas
Súmulas n. 5 e 7 do STJ. Incidência da Súmula n. 315 do STJ.
[...]
4. Agravo interno improvido. (
, relator
AgInt nos EAREsp n. 1.907.922/SP
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
DJEN de
25/11/2025,
1/12/2025)
-------------
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. REVISÃO DE REGRA DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não admitiu
embargos de divergência, sob o fundamento de que não cabe rediscutir
regra de admissibilidade do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
divergência podem ser utilizados para rediscutir regra de admissibilidade do
recurso especial, especialmente em relação à aplicação da Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de divergência têm por finalidade a uniformização da
jurisprudência interna do STJ quanto à interpretação da legislação
federal, não servindo para discutir o erro ou acerto do acórdão
embargado quanto à aplicação de regra técnica de admissibilidade do
recurso especial.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não se admite a
oposição de embargos de divergência na hipótese de o acórdão
embargado não ter analisado o mérito do recurso especial, conforme
disposto na Súmula 315 do STJ.
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: "1. Os embargos de
divergência não são cabíveis para rediscutir regra de admissibilidade
[...]" (
, relator
do recurso especial.
AgInt nos EAREsp n. 2.381.668/SP
Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 7/10/2025,
DJEN de 23/10/2025)

No caso dos autos, o acórdão embargado manteve a inadmissão do recurso
especial da parte, apontando as Súmulas n. 5 e 7 do STJ como óbices ao exame das
matérias impugnadas. Veja-se:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. COLIGAÇÃO ENTRE CONTRATOS.
ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. DECAIMENTO DAS PARTES.
QUESTÕES FÁTICO-CONTRATUAIS. REEXAME. VEDAÇÃO. SÚMULAS
E
5/STJ
7/STJ.
1. A prova tem como destinatário o magistrado, que é livre para analisá-la,
formando com base nela a sua convicção, desde que aponte de forma
fundamentada os elementos de seu convencimento, sendo incabível o
recurso especial para alteração do julgado quanto à conclusão de
suficiência dos autos, cerceamento de defesa pelo indeferimento da
Documento eletrônico VDA55993055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:16
Código de Controle do Documento: e1a6cbe3-dd9f-4a9e-97fe-e724ec824238

prova ou a relevância dedeterminadas provas sobre outras, porquanto
demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. A reversão do julgado para reconhecer a coligação de contratos
demandaria reexame do acervo fático-contratual dos autos, o que
: "A fim
efetivamente esbarra nos preceitos das Súmulas
e
5/STJ
7/STJ
de refutar a tese sobre a independência entre os contratos, e acolher a tese
da coligação contratual, seria imprescindível o reexame do contexto fático-
probatório, bem como das disposições contratuais correspondentes, atrativo
do óbice das Súmulas 5 e
[...]" (AgInt nos EDcl no
7/STJ
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 1.936.746/SP,
DJe de
0.
25/2/2022
3. A alteração do valor da causa de ofício encontra respaldo na
jurisprudência. Assim, rever a conclusão da Corte local, de que o
montante indicado pela parte agravante não reflete o conteúdo
patrimonial em debateou o proveito econômico almejado na ação,
exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
. Trata-se de impedimento sumulado
vedada pelo óbice da Súmula 7/STJ
que inviabiliza a pretensão de rediscutir a declaração de decaimento mínimo
atribuída à parte autora.
Agravo interno improvido.

Consequentemente, não tendo sido analisado o mérito (de natureza material
ou processual) do apelo extremo, revela-se descabido o conhecimento dos embargos
de divergência, nos termos da
segundo a qual "não cabem
Súmula n. 315/STJ,
embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso
especial".
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55993055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:16
Código de Controle do Documento: e1a6cbe3-dd9f-4a9e-97fe-e724ec824238

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.276.382 / SP
Número Registro: 2023/0002381-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
20220000073198
20220000576400
20220000576401
30014988320138260080
3001498832013826008050000 3001498832013826008050001
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : IRMÃOS RUSSI LIMITADA
OUTRO NOME : KYN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MEDEIROS SAMPAIO - AL004327
CAIO LEITE RIBEIRO - AL005664
EMBARGADO : PREMIER ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
OUTRO NOME : PREMIER ADMINISTRADORA DE BENS EIRELI
OUTRO NOME : M A B GODOY SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
ADVOGADO
: WILNEY DE ALMEIDA PRADO - SP101986
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IRMÃOS RUSSI LIMITADA
OUTRO
NOME
: KYN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
ADVOGADOS : ALEXANDRE MEDEIROS SAMPAIO - AL004327
CAIO LEITE RIBEIRO - AL005664
Documento eletrônico VDA56279059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:44:07
Código de Controle do Documento: 75e1cba1-12f2-434f-a670-06c0701df2c2

AGRAVADO
: PREMIER ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
OUTRO
NOME
: PREMIER ADMINISTRADORA DE BENS EIRELI
OUTRO
NOME
: M A B GODOY SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
ADVOGADO
: WILNEY DE ALMEIDA PRADO - SP101986
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56279059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:44:07
Código de Controle do Documento: 75e1cba1-12f2-434f-a670-06c0701df2c2